Tribunal: TJMT
Processo: 1026451-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026451-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), LUCAS DE COL - CPF: 053.307.041-46 (AGRAVANTE), TRAMONTIN VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 31.724.413/0001-42 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
–
ILEGITIMIDADE

PASSIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA –
CONTRATOS COLIGADOS – ART. 54-F DO CDC – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RECONHECIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 54-F do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, são conexos, coligados ou interdependentes o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, sendo que a invalidade ou ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo.

2. Havendo coligação entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à rescisão de ambos os contratos, especialmente quando é titular da propriedade fiduciária do bem e será necessariamente atingida pela eficácia da sentença.

3
. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

LUCAS DO COL
contra
a
decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Danos Materiais e Morais no
1011252-42.2024.8.11.000
7
ajuizada em face de
TRAMONTIN VE
Í
CULOS MULTIMARCAS LTDA e BANCO C6 S/A,
que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO C6 S/A, excluindo-o do polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, o
a
gravante alega, em síntese, que em 02/01/2024 adquiriu um veículo Volkswagen Voyage
Trendline
1.6
TFlex
8V 4P, ano 2015/2016, pelo valor de R$ 43.000,00, sendo R$ 8.600,00 pagos mediante transferência bancária à primeira
a
gravada (TRAMONTIN VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA) e o saldo remanescente de R$ 34.400,00 financiado junto ao segundo
a
gravado (BANCO C6 S/A), mediante cédula de crédito bancário com alienação fiduciária no valor de R$ 67.804,40, em 60 parcelas de R$ 986,74.

Sustenta que, após a compra, constatou diversos vícios no veículo que afetavam sua trafegabilidade, tendo realizado laudo técnico pela empresa
Dekra
Cautelar em 26/09/2024, que identificou diversas avarias estruturais no veículo, além de problemas no sistema de airbag e ABS, que estavam com as luzes de alerta obstruídas por fita preta.

Argumenta que o juízo
a quo
se equivocou ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO C6 S/A, pois há evidente coligação entre os contratos de compra e venda e de financiamento, de modo que a rescisão do primeiro implica necessariamente na rescisão do segundo, nos
termos do art. 54-F do CDC.

Defende que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do produto, tendo participado ativamente da relação de consumo ao financiar a aquisição do veículo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e suspender o trâmite da ação originária, especialmente a audiência de instrução designada para o dia 14/08/2025.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada,
para o fim de reconhecer a legitimidade passiva do agravado BANCO
C6 S/A.

Na decisão de ID no
305790396
, foi deferid
a liminar recursal
, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, inclusive a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/08/2025, até
o julgamento final do agravo de instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas pela agravada TRAMONTIN VE
Í
CULOS MULTIMARCAS LTDA, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que

LUCAS DO COL
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Danos Materiais e Morais no
1011252-42.2024.8.11.0007
em face de
TRAMONTIN VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e BANCO C6 S/A,
alegando, em síntese, que aos 02/01/2024 celebrou contrato de compra e venda com a primeira requerida tendo por objeto um veículo automotor marca Volkswagen VOYAGE TRENDLINE 1.6, Flex 8V 4P, ano 2015,
modelo 2016, cor branco, placa QZB0B59, Chassi:
9BWDB45UXGT027980, Motor no CCRU34333
, cujo valor fora estipulado em R$ 43.000,00, sendo que R$ 8.600,00 foram pagos por meio de transferência bancária a primeira requerida.

Aduz
iu
que o saldo remanescente, isto é
,
R$ 34.400,00 fora pago via financiamento bancário junto
à
segunda requerida
.

Relatou que o autor firmou com o Banco requerido cédula de crédito bancário oriunda de financiamento com alienação fiduciária no valor de R$ 67.804,40, fixando o pagamento de 60 parcelas de R$ 986,74.

Narrou que após a compra, constatou-se vícios no veículo que afetavam a sua trafegabilidade
. Após reiteradas tentativas de resolução com a primeira requerida, permanecendo as irregularidades pela inércia da requerida, o autor buscou consultoria técni
c
a na empresa
Dekra
Cautelar cujo laudo foi emitido em 26/09/2024
, constatando várias

avarias
.

Declarou que posteriormente
,
o autor procurou oficina mecânica de sua confiança para diligenciar acerca da luz da injeção mecân
ica
que permanecia acesa
,
sendo constatada a seguinte avaria: C107701 – Bomba
hidráulica ABS, circuito defeituoso.

Afirmou que enviou notificação extrajudicial à primeira requerida em 18/11/2024 e, após o devido recebimento pela requerida em 19/11/2024 não houve composição amigável, culminando na elaboração de boletim de ocorrência.

Requereu
a concessão da tutela provisória de urgência para que seja disponibilizado um veículo reserva do mesmo padrão e qualidade do veículo adquirido pelo autor, até o deslinde da demanda e que se suspenda o pagamento do financiamento do veículo junto à instituição financeira requerida.

Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade da justiça ao autor e indeferiu-se a tutela de urgência (ID no
183378436
).

Contra essa decisão,
o autor interpôs
Agravo de Instrumento no
1004368-81.2025.8.11.0000
, o qual foi desprovido, mantendo a decisão
singular
que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

A primeira requerida apresentou contestação no ID no
190981579
, alegando a preliminar de decadência
e no mérito
a validade da pactuação, a ausência de reclamações do autor ou tentativas de acordo anteriores a notificação extrajudicial.

A segunda requerida apresentou contestação no ID no
191953548
, pugnando em síntese, por sua ilegitimidade passiva, pela ausência de relação com a fabricação do veículo financiado, pela ausência de nexo causal entre o dano e os atos do Banco requerido
.

Impugnação à contestação no ID no
195209349
e
195209362
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
ambas as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal
e prova pericial
(ID no
198678964
;
198851234
e
199225231
).

Ao decidir,
a i. magistrada Dra. Janaina
Rebucci

Dezanetti
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco C6 S/A, excluindo-o do polo passivo da demanda, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Da análise dos autos, constata-se que merece acolhimento
a tese recursal, vez que a decisão recorrida
desconsidera a natureza coligada dos contratos em questão e a atual disciplina legal sobre o tema, especialmente após a entrada em vigor da Lei no 14.181/2021, que incluiu o art. 54-F no Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

"Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, quando o fornecedor de crédito:

I -
recorrer
aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II -
oferecer
o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

(...)

§ 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos."

No caso
,
verifica-se que o contrato de financiamento foi
celebrado para viabilizar a aquisição do veículo, havendo clara conexão entre os negócios jurídicos.

Conforme consta dos autos, na Cédula de Crédito Bancário acostada ao
ID no

179660584
, no campo correspondente, faz menção ao Sr. ALEXANDRO TRAMONTIN SERVIÇOS, CNPJ no 31.724.413/0001-42, ou seja, dados idênticos àqueles constantes no contrato de compra e venda de automóvel
(ID no
179669755
)
, evidenciando a vinculação entre a instituição financeira e a revendedora.
Vejamos:

Ademais, na Cláusula 6 do contrato, há menção expressa de que o saldo residual é financiado pelo Agravado BANCO C6 S/A na modalidade de correspondência/correlação, o que reforça a coligação contratual.
Confira (ID no
179669755
):

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, em casos como o presente, onde há clara coligação contratual, a rescisão do contrato principal
(compra e venda) implica necessariamente na rescisão do contrato acessório (financiamento), sendo imprescindível a presença da instituição financeira no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c. c. Restituição de Quantia Paga – Decisão que indeferiu a citação da financeira como litisconsorte necessária passiva - Irresignação da ré - Acolhimento em parte -
Contratos de financiamento e de compra e venda de automóvel que estão coligados, justificando o reconhecimento de legitimidade passiva da Instituição Financeira, eis que a rescisão de um contrato importa, necessariamente, na rescisão do outro – Incidência do CDC - Inteligência do artigo 54-F "caput" e § 4o, do CDC
– Decisão reformada, em parte, para determinar a inclusão da Instituição Financeira no polo passivo – Contrato regido pelo CDC - Recurso parcialmente provido.”

(TJSP – Agravo de Instrumento 2229857-05.2025.8.26.0000; Relator Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 02/09/2025; Data da Publicação: 02/09/2025)
destaquei

Ademais, a presença da instituição financeira no polo passivo da demanda é imprescindível para a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que, sendo a credora fiduciária e titular da propriedade fiduciária do veículo, será necessariamente atingida pela eficácia da sentença que eventualmente determinar a rescisão dos contratos.

Diante do exposto,

dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva do BANCO C6 S/A para figurar no polo passivo da demanda originária, determinando o prosseguimento do feito com sua participação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025